Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702256-19.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: LUCIANO BARBOSA MARTINS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre as preliminares de Litigância de Má Fé e bem como de violação ao Princípio da Dialeticidade, arguidas no bojo de contrarrazões (ID 40323833/4). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator